Tribunal: TJDFT
Processo: 0731409-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731409-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre a petição id. 55149896 e documentos. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR